Tribunal: STF
Processo: RE 109650
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-10-27
Data de publicação: 1987-10-27

Ementa:
- PROCESSO CRIMINAL. JÚRI. AUTORIA INCERTA.
NÃO RESTOU INCERTA A AUTORIA, SE OS JURADOS IMPUTARAM-NA QUANTO AO
FATO PRINCIPAL, AO MARIDO DA VÍTIMA, SENDO A AÇÃO DO SEGUNDO
ACUSADO APENAS UMA PRE-CONDIÇÃO PARA A EXECUÇÃO CRIMINOSA. ALÉM
DISSO A RELAÇÃO DE CAUSALIDADE FICOU EVIDENCIADA, NA RESPOSTA DOS
JURADOS.
EVENTUAL DEFICIÊNCIA DOS QUESITOS FICA SANADA PELA FALTA DE OPORTUNA
IMPUGNAÇÃO, MORMENTE SE OS MESMOS PERMITIRAM FOSSE CONHECIDA A
VONTADE DOS JURADOS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.